Tribunal: STF
Processo: ARE 1545546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL.



    HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.



    Preliminar de correção de ofício da sentença, para fixar a modalidade de detenção para o cumprimento da pena carcerária definitiva do réu. Não prosperam as preliminares de inépcia da denúncia e violação ao princípio da correlação, arguidas em face da ausência de especificação da modalidade da culpa imputada ao réu, porque a peça acusatória contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação penal da imputação e o rol de testemunhas, em conformidade com o art. 41 do CPP, oportunizando ao réu o exercício pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo a magistrada a quo concluído pela presença dos requisitos caracterizadores da culpa, pelo que as nulidades suscitadas não estão configuradas. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por não enfrentamento de teses defensivas. No caso, ao sentenciar, a magistrada a quo enfrentou todas as teses defensivas deduzidas em sede de memoriais, concluindo pela autoria do réu quanto ao fato imputado a ele na peça vestibular, possibilitando o reexame dos fundamentos do decisum em sede de apelação.



    No caso dos autos, a materialidade do fato e a autoria do réu estão amplamente comprovadas. A conduta do réu criou risco proibido que desencadeou o resultado fatal da vítima. No caso, é inconteste nos autos que o réu trafegava com o seu veículo automotor na BR116 e, diante de umsemáforo vermelho, para não colidir contra a traseira de um caminhão, pois ele ficou sem freio, desviou para a margem da rodovia, local destinado aos pedestres, atropelando a menina que caminhava com o seu pai. Olaudo pericial realizado no veículo evidencia a sua precária condição de trafegabilidade. O somatório de circunstâncias demonstram a culpa exclusiva do réu para o resultado morte. Condenação mantida.



    A pena carcerária definitiva do réu vai mantida, porque traduz proporcionalidade e justa reprovação penal e prevenção delitiva. A sua substituição por duas penas restritivas de direitos vai mantida, contudo, com a redução do quantum de prestação pecuniária para um salário mínimo. A pena de multa não está cumulativamente prevista no preceito secundário do tipo penal, razão pela qual vai afastada. Manutenção das disposições periféricas da sentença.



    PRELIMINAR DE OFÍCIO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeitos infringentes, "para corrigir erros penológicos e integrar o acórdão das fls. 244/254v., para reduzir a pena carcerária definitiva do réu-embargante Luiz de Souza Saquette para dois anos e seis meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e a suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo automotor para o prazo de um ano, mantendo na íntegra as demais disposições do aresto embargado".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, LIV e LV, 6º, caput, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 129, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente